Tribunal: TJPA
Processo: 0052878-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052878-85.2012.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO NOGUEIRA COELHO, ELIANA MARIA VIEGAS LOPES E OUTROS, ADNAIR MARINHO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DE REAJUSTE DE 22,45% E ABONO SALARIAL CONCEDIDOS A MILITARES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais civis contra sentença que, em juízo de retratação, julgou improcedentes os pedidos de extensão do reajuste de 22,45% concedido aos militares (Decreto nº 711/1995) e do abono salarial de R$ 100,00 (Decreto nº 2.219/1997). A decisão recorrida alinhou-se a precedente vinculante do Tribunal Pleno em Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, reajuste e abono concedidos especificamente à categoria militar por meio de decretos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de 22,45% concedido aos militares configurou reestruturação setorial de carreira, distinta da revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, não autorizando a equiparação automática com outras categorias.

4. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5. O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, pacificou o entendimento pela impossibilidade da extensão. O abono salarial, por sua vez, possui natureza propter laborem e transitória, insuscetível de generalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reajuste de 22,45% concedido aos militares pelo Decreto Estadual nº 711/1995 possui natureza de reajuste setorial, não se confundindo com revisão geral anual.

2. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Decretos Estaduais nº 711/1995 e nº 2.219/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STF, ADI 3599; STF, RE 393.679. TJPA, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 06.03.2018. TJPA, Apelação Cível nº 0002506-15.2012.8.14.0049, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0016121-24.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.04.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0046560-86.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.10.2020. TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0027090-69.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADNAIR MARINHa DE SOUZA, AUGUSTO NOGUEIRA COELHO, DALVINA CHAVES DE SOUZA, ELIANA MARIA VIEGAS LOPES, ELIANE PAES DA SILVA, JOANA COELI DE MORAES FREITAS, MARIA IZABEL DA CRUZ REIS, MARILZA TORRES VASCONCELOS, MARLI VASCONCELOS ALVARO DA MOTA e RAIMUNDA SOARES BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pelos recorrentes em desfavor do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
.

Em síntese da exordial, os autores narram que são servidores públicos estaduais estatutários, pleitearam a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) concedido pelo Governo do Estado aos servidores militares, bem como a percepção de um abono salarial no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Sustentaram seu pleito com base nos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/98, invocando os princípios constitucionais da isonomia e da paridade de vencimentos, sob a alegação de que o Poder Executivo houvera concedido tratamento diferenciado entre as categorias de servidores civis e militares à época.

Após citado, a Autarquia Previdenciária ofereceu contestação para suscitar preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva em relação aos servidores que se encontravam na ativa. No mérito, arguiu a prescrição do fundo de direito e defendeu a impossibilidade jurídica do pedido, amparando-se na Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia. Reforçou, ainda, a proibição constitucional de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias e destacou a natureza transitória e
propter laborem
do abono salarial pleiteado.

O Estado Do Pará, por sua vez, além de arguir falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva quanto aos inativos, combateu o mérito defendendo a legalidade dos reajustes concedidos aos militares, que decorreram de reestruturação específica de carreira, inexistindo, portanto, a revisão geral anual que justificasse a extensão pretendida pelos autores.

O trâmite processual em primeira instância sofreu uma alteração substancial no julgado. Inicialmente, em 05 de agosto de 2014, o magistrado de piso proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus à incorporação do referido percentual aos vencimentos e proventos dos autores, respeitada a prescrição quinquenal, embora tenha indeferido o pleito referente ao abono salarial.

Contudo, irresignado com o
decisum
, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração. O julgamento destes embargos ocorreu apenas em 17 de janeiro de 2025, momento em que o Juízo
a quo
, valendo-se do art. 493 do Código de Processo Civil, tomou em consideração fato superveniente e modificativo do direito. O magistrado fundamentou sua nova decisão no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301 pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, que pacificou o entendimento acerca da inexistência de direito à extensão do reajuste pleiteado. Acolhendo a tese de que a matéria se submete à reserva legal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, o juízo exerceu juízo de retratação, atribuindo efeitos infringentes aos embargos para reformar integralmente a sentença anterior, julgando, por conseguinte, improcedentes todos os pedidos da inicial.

Inconformados com a reforma do julgado, os autores interpuseram o presente Apelo. Em suas razões recursais, defendem a manutenção da tese original de isonomia, alegando possuírem direito adquirido à paridade com os militares e requerendo o restabelecimento da decisão que lhes fora favorável, além da manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, tanto o Estado do Pará quanto o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) pugnaram pelo desprovimento do recurso, ratificando o acerto da sentença recorrida que alinhou o caso aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores e à jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
fundamentou seu parecer na ausência de amparo legal para a equiparação salarial pretendida, destacando a violação frontal à Súmula Vinculante nº 37 do STF e a eficácia da decisão proferida na Ação Rescisória paradigma, que desconstituiu o título judicial que servia de base para a pretensão autoral.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da demanda devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à pretensão dos autores, servidores públicos estaduais (civis), de ver estendido aos seus vencimentos e proventos o reajuste de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), concedido originariamente aos servidores militares por meio do Decreto Estadual nº 711/1995 (que homologou as Resoluções nº 145 e 146 do Conselho de Política de Cargos e Salários). Cumulativamente, pleiteiam o pagamento do abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), instituído pelo Decreto nº 2.219/1997.

A tese autoral ancora-se na premissa de que tais incrementos remuneratórios teriam natureza de Revisão Geral Anual, o que, à luz do princípio da isonomia e da redação original do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, obrigaria a extensão do benefício a todo o funcionalismo público estadual, sob pena de tratamento discriminatório.

O Juízo
a quo
, revendo seu posicionamento anterior diante da superveniência de precedente qualificado deste Tribunal, julgou a ação improcedente.

Adiantando o posicionamento a ser adotado, verifico que a sentença guerreada não merece reparos, estando em perfeita consonância com a jurisprudência atual e vinculante sobre a matéria.

Para o deslinde da causa, faz-se mister estabelecer a distinção ontológica e jurídica entre os institutos da revisão geral anual e do reajuste setorial (ou reestruturação de carreira).

A revisão geral anual, prevista no art. 37, inciso X, da Carta Magna, possui caráter genérico e objetiva a recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. Por sua natureza, deve ser concedida a todos os servidores (civis e militares), na mesma data e com o mesmo índice.

Diversamente, o reajuste concedido aos militares pelo Decreto nº 711/1995 configurou-se como um reajuste setorial. Trata-se de medida de política salarial voltada à reestruturação de carreiras específicas, visando corrigir distorções, valorizar determinadas categorias ou adequar a remuneração à complexidade das funções exercidas. Não se confunde, portanto, com a reposição inflacionária global.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre o tema na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3599, sedimentou o entendimento de que a concessão de aumentos a grupos determinados, visando corrigir desníveis ou reestruturar carreiras, não afronta o princípio da isonomia, tampouco se transmuda automaticamente em revisão geral anual.

No caso em tela, o incremento de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento) concedido aos militares decorreu de uma reestruturação específica daquela categoria, não possuindo o caráter de generalidade necessário para autorizar sua extensão automática aos servidores civis, cujas carreiras possuem regramentos, atribuições e estruturas remuneratórias distintas.

É imperioso destacar que o entendimento outrora favorável aos servidores foi desconstituído pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, proposta pelo Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratarse de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0008829- 05.1999.8.14.0301, Julgamento: 06.03.2018, Publicação: 06.03.2018).

Naquela assentada, a Corte, em sua composição plenária, reconheceu que a decisão que estendia o reajuste violava literalmente dispositivo constitucional e a jurisprudência do STF. Em juízo rescisório (rejulgando a causa), o Tribunal Pleno decretou a improcedência do pedido de extensão dos 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento).

Assim, a tese jurídica que amparava a pretensão dos apelantes foi superada, não havendo mais espaço para a alegação de direito adquirido ou coisa julgada material sobre a questão, uma vez que o próprio título judicial paradigma foi desconstituído.

Ainda que se superasse a discussão sobre a natureza do reajuste, a pretensão dos apelantes encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que cristalizou o entendimento da antiga Súmula 339.

Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes, não detém competência para atuar como legislador positivo, concedendo aumentos ou estendendo vantagens remuneratórias a servidores públicos sob o pálio da isonomia. A fixação de vencimentos é matéria de reserva legal, dependendo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e de prévia dotação orçamentária.

Dessa forma, qualquer decisão judicial que estenda o referido reajuste aos autores incorreria em flagrante inconstitucionalidade e desrespeito à autoridade da Suprema Corte.

No que tange ao pedido de extensão do abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), melhor sorte não assiste aos apelantes.

A referida verba foi instituída com caráter precário, transitório e emergencial, destinada especificamente aos servidores das polícias civil e militar e corpo de bombeiros, em razão das peculiaridades e das condições de trabalho daquelas categorias naquele momento histórico (propter laborem).

Não possuindo caráter de generalidade, nem integrando a remuneração permanente para efeitos legais, tal abono não pode ser estendido indistintamente aos demais servidores civis, tampouco incorporado aos proventos de inatividade, sob pena de, mais uma vez, o Judiciário atuar indevidamente na gestão da política remuneratória do Estado.

A controvérsia já foi exaustivamente debatida e pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002506-15.2012.8.14.0049 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, na Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de reajuste de 22,45%, mais abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), por isonomia em relação à concessão em favor dos servidores militares;

2- O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste pretendido tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão à revisão geral de vencimentos, prevista no inciso X do art. 37 da CF/88. Inteligência das Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do STF;

3- Este Tribunal julgou procedente a Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, resultando na improcedência do pedido de incorporação do reajuste de 22,45%, e do abono salarial de R$100 (cem reais) requeridos sob a base da isonomia entre civis e militares;

6- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016121-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE PRELIMINAR REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal no presente meritum sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto n&deg; 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

II- No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo. Preliminar de Prescrição do fundo de direito rejeitada.

III- Verifico que na ocasião da propositura da ação de cobrança, incorporação pagamento do percentual de 22 45%, parte dos demandantes ainda se encontravam em situação de "servidor ativo", tanto que os comprovantes de pagamento juntados em id 2455819 - Pág. 4, 2455819 - Pág. 7, tem como órgão expedido a Secretaria de Estado de Administração, competindo-Ihe a movimentação e pagamento de pessoas no âmbito do Poder Executivo Estadual. Rejeito a preliminar de legitimidade do Estado do Pará.

IV- Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

V- In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a "revisão geral de vencimentos", e os demais trazem em seu texto o termo "reajuste", não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

VI- A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VII- O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n&deg; 37).

VIII-Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, nem ao abono de R$ 100,00, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

IX- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

X- Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando o recebimento dos 22,45%, e do abono de R$ 100,00.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046560-86.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/10/2020 )

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE CLARA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO E OUTROS CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – In casu, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0027090-69.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020 )

Diante de todo o exposto, conclui-se que o reajuste concedido aos militares em 1995 configurou reajuste setorial, insuscetível de extensão automática via judicial, e que o abono salarial possui natureza específica que impede sua generalização. Agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, alinhando o julgamento à jurisprudência vinculante e pacificadora sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento da gratuidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026